Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO. DÉBITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO LOTE E AO IPTU/TLP. PERÍODO DE REFERÊNCIA. DANO MATERIAL. PROVA.
I – O contrato de cessão de direitos, que ampara a pretensão indenizatória por danos materiais, aponta a obrigação assumida pela cedente, representada pelo autor, de entregar uma fazenda ao réu-cessionário sem quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais – cláusula 2a –, não do réu-cessionário em relação aos seis apartamentos dados em pagamento, cujas respectivas cessões de direitos não foram juntadas aos autos.
II – Os débitos relativos à aquisição do lote e ao IPTU/TLP foram pagos pelo autor a partir de 2018, sem qualquer comprovação de que foram inadimplidos em período anterior à sua posse sobre os seis apartamentos dados em pagamento pelo réu, por isso o pedido inicial improcede, tal como decidido pela r. sentença.
III – Apelação desprovida.